Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-12.2009.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000980-12.2009.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROTTA & ROTTA LTDA - CNPJ: 04.002.642/0001-80 (EMBARGANTE), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), JAIME ANTONIO ROTTA - CPF: 613.110.309-72 (EMBARGANTE), NOVA AMERICA FOMENTO MERCANTIL (EMBARGADO), DANIEL BLIKSTEIN - CPF: 166.172.818-96 (ADVOGADO), HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 05.094.612/0001-04 (EMBARGADO), DANIEL BLIKSTEIN - CPF: 166.172.818-96 (ADVOGADO), HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 05.094.612/0001-04 (EMBARGANTE), NOVA AMERICA FOMENTO MERCANTIL (EMBARGANTE), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), ROTTA & ROTTA LTDA - CNPJ: 04.002.642/0001-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRADIÇÃO

INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não se verificando quaisquer dos vícios, a rejeição é medida que sem impõe.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
Nova América Fomento Mercantil Ltda.
, contra acordão que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação, condenando a Apelada ora Embargante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários advocatícios.

A embargante alega contradição no acórdão, sustentando que “
O v. acórdão se mostrou inegavelmente contraditório quanto aos documentos juntados aos autos, visto que a decisão foi baseada na data da postagem da competente carta de cessão x data do recebimento do documento, não havendo qualquer ilícito cometido por parte desta Embargante.
”

Outrossim, a embargante ressuscitou tese de defesa, no sentido de que inexiste qualquer ação ou omissão por sua parte, a ensejar o dever de indenizar.

Reafirma que em se tratando de pessoa jurídica, a honra é objetiva, havendo, portanto, a necessidade de comprovação efetiva do prejuízo à imagem e reputação comercial e, consequentemente, a comprovação da dimensão do dano sofrido.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridas as contradições apontadas e manifesta a intenção de prequestionar dispositivos legais.

Em contrarrazões (Id 8510470) a parte embargada - Hecke Representações Comerciais Ltda. e outra pugnam pelo desprovimento dos embargos.

A embargada Rotta & Rotta Ltda. deixou o prazo transcorrer sem apresentar contrarrazões (Id n. 8612400).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A embargante alega omissão no contradição, porém o faz quanto aos fundamentos do acórdão, porquanto afirmou que
o
acórdão se mostrou inegavelmente contraditório quanto aos documentos juntados aos autos
. Ora, como se sabe, é preciso ter atenção ao limite da contradição. O art. 1.022, NCPC, dispõe as hipóteses de embargos de declaração para eliminar contradição sim. Porém, esta contradição deve ser interna. Ou seja, entre elementos da decisão – o objeto dos embargos. Não se considera, deste modo, as possíveis contradições externas, aquelas existentes entre a decisão e outros documentos ou peças dos autos.

Sendo assim, é evidente que a embargante não obteve êxito em demonstrar esse vício na sua natureza que justificasse o manejo dos embargos.

Outrossim, a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em contradição a ensejar o manejo dos embargos de declaração.
Os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, ou documentos colacionados aos autos, mas sim do convencimento do julgador, que faz a subsunção dentro do seu livre convencimento.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020